Tribunal: TJSP
Processo: 1500603-74.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Inconformismo defensivo pela absolvição ou redução máxima pelo § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos. Recurso ministerial em busca da exclusão do benefício, recrudescimento do regime prisional e cancelamento da substituição. Redutor mantido, uma vez

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Inconformismo defensivo pela absolvição ou redução máxima pelo § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos. Recurso ministerial em busca da exclusão do benefício, recrudescimento do regime prisional e cancelamento da substituição. Redutor mantido, uma vez presentes os requisitos legais à benesse. Feitos em andamento que não devem ser ponderados para seu afastamento. Tema no 1.139, do STJ. Fração mediana mantida, tendo em vista a diversidade, natureza e espécies das drogas que, por outro lado, recomendam o incremento do regime prisional. Alteração para o regime semiaberto. Mantida a substituição da pena corpórea, uma vez preenchidos os requisitos legais. Recurso defensivo não provido, apelo ministerial parcialmente provido, tão somente para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença condenatória.